Tribunal: STF
Processo: ARE 1456323
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, articula ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ECT. ART. 166 DO CTN. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    Sustenta prestar serviços postais para empresas ou órgãos públicos situados no Município de São Paulo, mas, no momento do pagamento da fatura, os tomadores do serviço realizam a retenção de ISS, embora seja da ECT a legitimidade ativa para postular a restituição do tributo indevidamente recolhido, vez que amparada pela imunidade tributária.



    Aduz que a declaração de ilegitimidade ativa da ECT para pleitear a restituição do indébito vai de encontro ao beneplácito da imunidade tributária, favorecendo o enriquecimento ilícito do Estado. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela ilegitimidade da recorrente para postular a repetição de indébito dos valores recolhidos a título de ISS, visto que, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional, a ECT deveria comprovar não haver repasse do encargo tributário ao tomador de serviços. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No que se refere à restituição dos valores recolhidos indevidamente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 166 do CTN, o ISS pode ser um tributo direto ou indireto, incumbindo à parte comprovar que não houve repasse dos valores ao tomador dos serviços. Confira-se: (...)



    .......................................................................................................



Sendo assim, o artigo 166 do CTN apenas autoriza a restituição do tributo caso não exista a transferência do encargo financeiro ou no caso de o contribuinte de fato ter autorizado o autor.



    .......................................................................................................



    No caso, a parte autora pretende a restituição do ISS, tributo que pode assumir a natureza direta ou indireta, a depender da análise casuística da relação entre o valor dos serviços e o tributo devido. 



    Ocorre, todavia, que, a autora não comprovou que não houve repasse do encargo financeiro do tributo em questão aos tomadores de serviços ou que está autorizada por eles a pleitear a repetição.



    .......................................................................................................



    Dessa forma, deve ser reformada a sentença, para reconhecer a ilegitimidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para pleitear a restituição do ISS, objeto destes autos.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões da origem — quanto à ilegitimidade da recorrente para postular a repetição do indébito, ao não comprovar a inexistência de repasse financeiro ao tomador de serviços — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (Código Tributário Nacional), revelando ofensa indireta ao texto constitucional, bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Na mesma linha:



    (...) Tributário. Repetição de indébito. Alcance do art. 166 do CTN. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 



    1. As questões envolvendo a aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional não ultrapassam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. O acolhimento da pretensão recursal importaria no revolvimento do conjunto fático e probatório constante dos autos, o qual não é permitido em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (...)



    (RE 1.104.734 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de maio de 2018)



    (...) DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO OU DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE FATO. ARTIGO 166 DO CTN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. (...)



    (ARE 1.401.374 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de dezembro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente